Tribunal: TJDFT
Processo: 0740872-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. EFETIVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se devem ser reconhecidos os efeitos do transcurso do prazo da prescrição intercorrente.2. Não pode haver o transcurso do prazo da prescrição intercorrente nas hipóteses em que o credor diligencia efetivamente na busca pelos bens do devedor a atende às determinações judiciais respectivas.3. Recurso conhecido e desprovido.